Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de três processos, sob o fundamento de ausência de expectativa de crédito favorável ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos em favor da parte agravente, sem a existência de execução ou condenação definitiva;
3. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é viável quando há expectativa de crédito, ainda que o direito esteja sendo pleiteado em juízo, conforme prevê o artigo 860 do CPC.
4. Em um dos processos mencionados, constatou-se que o processo de cumprimento provisório de sentença envolve apenas obrigação de fazer, sem condenação em obrigação de pagar, o que inviabiliza a penhora.
5. Nos outros dois processos, foi identificada a expectativa de crédito: em um, a condenação transitou em julgado; no outro, há sentença com liquidação pendente.
6. Precedente do STJ (REsp n. 1.678.224/SP) corrobora a possibilidade de penhora mediante simples expectativa de crédito economicamente apreciável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, em parte, para determinar a penhora no rosto dos autos dos eventuais créditos a serem recebidos pelos agravados.
Tese de julgamento:
1. A penhora no rosto dos autos pode ser determinada quando há expectativa de crédito economicamente apreciável, ainda que o direito esteja pendente de julgamento definitivo.
2. A ausência de obrigação de pagar em determinados processos inviabiliza a realização de penhora nos mesmos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 860.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019.